Tribunal: TJBA
Processo: 8071560-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071560-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VINICIUS DE ALMEIDA CIDREIRA Advogado(s): RAFAEL DA SILVA SANTANA AGRAVADO: PRAVALER S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao recálculo imediato das parcelas de financiamento estudantil e ao depósito judicial do valor incontroverso, mantendo a exigibilidade das cobranças contratuais até o contraditório. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins de autorizar o depósito de valores unilaterais tidos como incontroversos e impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de aplicação de índices de correção monetária diversos do pactuado (IPCA). III. Razões de decidir A concessão da tutela de urgência demanda a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação acostada, incluindo parecer técnico unilateral, embora indique a contratação do índice IPCA, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para desconstituir a presunção de legitimidade das cobranças realizadas pela instituição financeira, sendo imprescindível a dilação probatória, notadamente a perícia contábil judicial, para aferir a real abusividade e a correção dos cálculos apresentados. A ausência de demonstração inequívoca da cobrança indevida, aliada ao fato de que o Recorrente já concluiu a graduação, exercendo atividade profissional, afasta o perigo de dano irreparável imediato que justificaria a intervenção judicial precária antes do contraditório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de cálculos unilaterais divergentes das cobranças bancárias, sem o crivo do contraditório e da perícia judicial, é insuficiente para comprovar, em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito necessária à revisão liminar de parcelas de contrato de financiamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 330, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071560-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VINICIUS DE ALMEIDA CIDREIRA e como agravado PRAVALER S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA